Tribunal: TJSP
Processo: 2011303-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Embargos à execução recebidos no efeito suspensivo - Situação dos autos denotou a probabilidade do direito alegado, existência de garantia do juízo e demonstrado o perigo da continuidade da execução - Decisão acertada - Recurso não provido.